Tribunal: STF
Processo: AR 1216
Classe: AR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-12
Data de publicação: 1991-06-12

Ementa:
-     AÇÃO     RESCISÓRIA.      RECLAMAÇÃO      TRABALHISTA.
ESTABILIDADE. FUNDO DE GARANTIA DE  TEMPO  DE  SERVIÇO.  Alegação  de
violação literal dos artigos 165, XIII,  da  E.C.  n.  1/69,  492  da
C.L.T., 16 E 17 da Lei n. 5.107, de 13/09/1966, 1., par-2., da Lei n.
5.958, de 10/12/1973, bem como do art. 82 do C. Civil. Inocorrencia.
         AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1.       O art. 17 da Lei n. 5.107, de 13/09/1966,  não  poderia  ser
aplicado a hipótese considerada na reclamação trabalhista,  pois  ali
não se tratou de rescisão do contrato, por acordo  entre  as  partes,
mas, sim, de despedida unilateral, por ato de improbidade  (reiterada
emissão de  cheques  sem  fundos  contra  o  próprio  estabelecimento
empregador).
2.       Não ocorre violação literal ao art. 16 da Lei n.  5.107,  de
13/09/1966, que regula, conjugadamente  com  os  artigos  477/486  da
C.L.T., o direito do optante a indenização, em caso de rescisão, pois
não diz que qualquer indenização deva ser paga no  momento  mesmo  da
opção ou de sua homologação em juízo. Até porque a relação de emprego
pode continuar indefinidamente.
         Tanto  mais  quando,  na  reclamação  trabalhista,  não   se
pleiteia indenização alguma, e, sim, a readmissão do reclamante,  por
continuar estavel e não ter havido inquerito judicial  para  apuração
de falta grave.
3.       Igualmente não se caracteriza violação  ao  art.  1.  e  seu
par-2. da Lei n. 5.958, de 10/12/1973, em situação como essa.
4.       A jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  com  base
nesses dispositivos legais, no art. 165, XIII, da E.C. n. 1/69  e  no
art. 492 da C.L.T. não prestigia o entendimento  segundo  o  qual  os
empregados com 10 anos de serviço, completados antes  do  advento  da
Lei n. 5.958/73, mesmo tendo optado pelo FGTS, continuaram  estaveis,
e, por isso, não poderiam ser  despedidos  por  falta  grave,  sem  a
respectiva apuração em inquerito judicial.
5.       O art. 82 do C. Civil diz  apenas  que  a  validade  do  ato
jurídico requer agente capaz (art. 145, n. I), objeto licito e  forma
prescrita ou não defesa em lei (arts. 129, 130 e 145).
         Não trata, porem,  de  forma  de  homologação  de  opção  do
empregado estavel pelo FGTS.
         E o Decreto  n.  58.820,  de  20/12/1966,  que  regula  essa
opção, não exige a presenca do optante ao ato  de  homologação,  mas,
sim, apenas  sua  declaração  escrita,  homologada  pela  Justiça  do
Trabalho (artigos 3., 6. e 8.).::